Tribunal: TJSP
Processo: 1065014-41.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição desabonadora em bancos de dados de proteção ao crédito por dívida cuja existência não foi demonstrada – Descabimento de indenização – Existência de registros anteriores sem demonstração cabal de que fossem indevidos – Denegação mantida – Súmula no 385 do STJ - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1065014-41.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JUVENILDE DO CARMO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1065014-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44825
2
VOTO No: 44825
AINT.No: 1065014-41.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 1a VC
AGTE. : JUVENILDE DO CARMO RODRIGUES (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INTERDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CRÉDITO PRODUTIVO
POPULAR DE SÃO PAULO - BANCO DO POVO
DANO MORAL Inscrição desabonadora em bancos de
dados de proteção ao crédito por dívida cuja existência não
foi demonstrada
Descabimento de indenização

Existência de registros anteriores sem demonstração cabal
de que fossem indevidos Denegação mantida Súmula no
385 do STJ - Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou parcialmente procedente ação
dita “de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito...”; declarou-se inexigível o débito indicado na inicial, sem
condenação ao pagamento de indenização por dano moral com fundamento na
Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Repete a agravante as razões da apelação, isto é, que tem
direito à indenização, uma vez que a Súmula no 385 é inaplicável ao caso concreto e
que foi vítima de ato ilícito cometido pela ré; insurgiu-se, ainda, contra determinação
de envio de ofício à OAB/SP e ao Ministério Público para apuração de eventual
fraude processual cometida pela sua advogada.
Pede o agravado não respondeu, apesar de intimado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
A insurgência da determinação contida na sentença para envio
de ofícios à OAB/SP e ao Ministério Público não é sequer de ser conhecida em face
de preclusão, uma vez já analisada no julgamento do AI 2252089-21.2019.8.26.0000.
A denegação do pedido de indenização por danos morais, por
outro lado, decorreu da existência de outros desabonos, na linha da Súmula no 385 do
STJ.
Há em nome da agravante outros desabonos registrados por
credores diversos, sendo muitos deles anteriores (fls. 87/100).
Além disso, não comprovou que essas anotações tenham sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1065014-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44825
3
declaradas judicialmente como indevidas, não importando a exclusão posterior dos
apontamentos preexistentes, uma vez que para fins da Súmula no 385 do STJ restou
evidenciado já existir, à época da inclusão do apontamento indicado na inicial,
anteriores.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins que julgou
parcialmente procedente ação dita “de indenização por danos morais c/c pedido
de tutela antecipada e inexigibilidade de débito...”; declarou-se inexigível o
débito indicado na inicial, sem condenação ao pagamento de indenização por
dano moral com fundamento na Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A apelante (autora) sustenta que tem direito à indenização,
uma vez que a Súmula no 385 é inaplicável ao caso concreto e que foi vítima de
ato ilícito cometido pela ré; insurgiu-se, ainda, contra determinação de envio de
ofício à OAB/SP e ao Ministério Público para apuração de eventual fraude
processual cometida pela respectiva advogada.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia, anotando-se, de pronto, que a
insurgência da apelante acerca do envio de ofício à OAB/SP e ao Ministério
Público não merece conhecimento, porquanto preclusa, dado o julgamento do
AI 2252089-21.2019.8.26.0000.
Prosseguindo, a autora não faz jus à indenização por danos
morais, pelo fato de ter, em seu nome, outros desabonos registrados por
credores diversos, sendo muitos deles anteriores (fls. 87/100).
Além disso, não comprovou que referidas anotações teriam
sido declaradas judicialmente como indevidas, não importando a exclusão
posterior dos apontamentos preexistentes, uma vez que para fins da Súmula no
385 do STJ restou evidenciado já existir, à época da inclusão do apontamento
indicado na inicial, outros apontamentos anteriores.
Dessa constatação se conclui que, em verdade, parece não
cumpria adequadamente seus compromissos financeiros; em sendo assim, os
registros desabonadores feitos em nada influíram nessa situação, isto é, não
causaram aquele “dano efetivo” a que se referiu, no C. Superior Tribunal de
Justiça, o Em. Min. ALDIR PASSARINHO quando do julgamento do REsp
997.456.
Não foi por outro motivo, aliás, que essa mesma C. Corte,
em julgamento recente (REsp no 1002985), concluiu, unânimemente, que “no
caso de pessoa que já possui outros registros desabonatórios, fica impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1065014-41.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44825
4
entender que uma nova notificação lhe causaria dano moral” (do voto do
Relator, Min. ARY PARGENDLER), precedente que, guardadas as diferenças,
aplica-se perfeitamente a este caso concreto.
Com esse julgado, aliás, a C. 2a Seção dessa mesma C.
Corte Superior acabou com a divergência existente entre a 3a e a 4a Turmas,
vindo à luz, então, a Súmula no 385 inteiramente aplicável ao caso concreto
segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; fixo, com
fundamento no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, honorários
advocatícios recursais em favor da apelada em R$-500,00, sem prejuízo da
sucumbência arbitrada na r.sentença, observada a concessão em favor da
apelante dos benefícios da justiça gratuita.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo CONHECE-SE EM PARTE DA APELAÇÃO E, NA PARTE
CONHECDA,
NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO,
ante
a
manifesta
improcedência.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator